Tribunal: TCU
Processo: 025.778/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10311/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.778/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Vieira Marinho (XXX.432.464-XX); Elizete Pereira Cunha (XXX.784.773-XX); Henrique Vital Neto (XXX.327.024-XX); Marcos Andrade Silva (XXX.130.267-XX); Maria Aparecida Farias Pereira (XXX.789.518-XX); Matheus Sousa Bernardes (XXX.432.946-XX); Regivania Maria Fernandes de Moura (XXX.510.944-XX); Silvernei da Silva Matos (XXX.366.532-XX); Valdira Cardoso Santos (XXX.324.042-XX); Valdirena Medina Cardoso (XXX.631.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.